Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-14.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015286-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GILBERTO SOUZA AQUINO - CPF: 028.129.831-91 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SUPRESSÃO DE VERBA INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra a sentença que determinou o pagamento da verba suprimida dos proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve a supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%” dos proventos de aposentadoria e eventual valor devido ao servidor.

III. Razões de decidir:

3.

Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Estado de Mato Grosso em valor inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

4.

A supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%” sem a prévia instauração de processo administrativo viola o devido processo legal, sendo necessário o retorno ao
status quo ante
.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A supressão de verba incorporada aos proventos de aposentadoria sem a devida instauração de processo administrativo impõe o retorno ao
status quo ante
, restabelecendo-se o valor originalmente pago.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS Coletivo 37063/2005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009; TJMT, AgInt 2597/2020, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO SOUZA AQUINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c.c. cobrança n. 1015286-14.2020.8.11.0003 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para determinar a incorporação da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, no valor de R$ 486,11 (quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), aos proventos de aposentadoria, bem como pagar os valores retroativos a agosto de 2015.

E ainda condenou o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que o percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos) incide sobre os proventos de aposentadoria, logo não corresponde ao valor fixo de R$ 486,11 (quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos).

Desse modo, requer o provimento do recurso para determinar que o cálculo do percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos) incida sobre os proventos de aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 227421264, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 230916681, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO SOUZA AQUINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c.c. cobrança n. 1015286-14.2020.8.11.0003 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para determinar a incorporação da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, no valor de R$ 486,11 (quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), aos proventos de aposentadoria, bem como pagar os valores retroativos a agosto de 2015.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença foi submetida ao reexame em razão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, no valor de R$ 486,11 (quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), com efeitos retroativos a agosto de 2015.

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que o artigo supramencionado, em seu § 3º, inciso II, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e suas autarquias e fundações de direito público. Vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
”

No caso, o valor atualizado da condenação até a data da prolação da sentença, algo correspondente a R$ 104.115,48 (cento e quatro mil cento e quinze reais e quarenta e oito centavos), não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, qual seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (4.6.2024), o que corresponde a R$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GILBERTO SOUZA AQUINO.

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que determinou o pagamento da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, no valor de R$ 486,11 (quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), aos proventos de aposentadoria, porquanto, segundo alega o apelante, o percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos) deve ser calculado sobre os proventos de aposentadoria e não estabelecido um valor fixo para pagamento.

Inicialmente, é necessário esclarecer que o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança coletivo n. 37063/2005 impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (SINDSINFRA/MT), não declarou a existência de direito líquido e certo de percepção da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%” que, segundo está no v. acórdão, havia sido reconhecida como devida pela Justiça do Trabalho aos servidores do extinto Departamento de Viação e Obras Públicas, quando ainda eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

De fato, o c. Órgão Especial tão somente declarou a ilegalidade do ato administrativo que suprimiu a referida verba a partir de julho de 2005, sem que fosse observado o devido processo legal, em acórdão assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA ‘TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%’ - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor,
é necessária a instauração do devido processo legal
.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional à primeira vista,
não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa
. Precedentes do STF.
” (TJ-MT, mandado de segurança coletivo 37063/2005, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, julgado em 12.3.2009, publicado no DJE 16.4.2009).
[sem destaque no original]

Ademais, o c. Órgão Especial, em execução do acórdão proferido em mandado de segurança originário, consignou que é imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, uma vez que a redução dos vencimentos não se presume.

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO DO JULGAMENTO COLETIVO QUE PRETENDE EXECUTAR – RECURSO DESPROVIDO.

Para viabilizar a execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, se mostra imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada ‘título em julgado incorporado 61,38%’ ocorrida em julho/2005.

Não identificada a ocorrência de redução no valor dos proventos naquele mês ou mesmo nos meses subsequentes, a extinção do cumprimento de sentença contra a fazenda pública é consequência lógica.

Recurso desprovido.
” (TJ-MT, agravo interno 2597/2020, Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Órgão Especial, julgado em 10.6.2021, publicado no DJE 28.6.2021).

Dito isso, passo ao exame da incorporação ou não da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%” aos proventos de aposentadoria de
Gilberto Souza Aquino.

Da análise das fichas financeiras do servidor (Ids. 227421216 a 227421235 e Ids. 227421239 e 227421243) referente ao período de abril de 2002 até agosto de 2020, data do ajuizamento, constata-se o seguinte:

i
)

No último mês que o servidor estava em atividade, a ficha financeira do mês referência de abril de 2002 aponta que recebeu subsídio no valor de R$ 1.573,31 (mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), acrescido da
verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, no importe de R$ 486,11 (quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos, e de outra verba com rubrica “Compl/Subsid/Art. 7”, no valor de R$ 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

ii
)

No mês seguinte, maio de 2002, recebeu proventos de aposentadoria no valor de R$ 2.059,42 (dois mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que corresponde a soma do subsídio com a verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, acrescido da verba com rubrica “Compl/Subsid/Art. 7”, no valor de R$ 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), no total de R$ 2.331,89 (dois mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

iii
)

Em agosto de 2002, passou a receber, além das verbas citadas no item “ii”, a verba com rubrica “DAS-Repres. Única”, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), observado que houve aumento da verba com rubrica “Compl/Subsid/Art. 7” para o montante de R$ 272,76 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), totalizando a quantia de R$ 2.587,18 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).

iv
)

A partir de agosto de 2002, o servidor passou a receber o valor total de R$ 2.587,18 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), que corresponde ao montante indicado no ato de aposentação, datado de 3.4.2002 (Id. 86501774).

v
)

Entre 2003 a fevereiro de 2007, não houve redução das verbas percebidas pelo servidor e sim reajustes nos valores percebidos a título de proventos de aposentadoria.

vi
)

Em março de 2007, a verba com rubrica “DAS-Repres. Única”, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), e a verba com rubrica “Compl/Subsid/Art. 7”, no valor de R$ 272,76 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), foram incorporadas aos proventos de aposentadoria, passando a receber o montante de R$ 2.943,35 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).

vii
)

Em agosto de 2007, houve redução no valor dos proventos de aposentadoria de R$ 2.943,35 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos) para R$ 2.511,46 (dois mil quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos), portanto, há diferença de R$ 431,89 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

viii
)

Não há prova de que essa diferença teria sido reincorporada aos proventos de aposentadoria nos meses subsequentes.

Assim, vê-se que a redução dos proventos de aposentadoria ocorreu em agosto de 2007 e o apelado não comprovou a prévia instauração de processo administrativo antes de suprimir determinada parcela dos proventos de aposentadoria.

Por outro lado, ao apelante não é assegurado a incidência do
percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos) sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que cabia a ele apresentar o título executivo judicial da Justiça do Trabalho que teria reconhecido tal direito, de modo a possibilitar o exame dessa pretensão.

Dessa forma, não há razão para modificar a sentença que determinou o retorno ao
status quo ante
, ou seja, o pagamento da verba suprimida no valor que o servidor recebia à época da passagem para a inatividade.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil; e ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024